Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007607-98.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS
Agravada: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1007607-98.2022.8.11.0000
Considerando tratar-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1002449-98.2018.8.11.0001), ajuizada pelo agravante Josué Pereira dos Santos contra o Município de Cuiabá, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator